Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-33.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000001-33.2023.8.11.9005
Origem: 6.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Agravante: MEIRE MARIA AUGUSTA DELGADO
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/03/2023
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA E, CONSEQUENTEMENTE, DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INVOCADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão recorrida não comporta reforma, eis que notório o perigo de irreversibilidade da medida. Com efeito, a concessão da tutela de urgência resultaria em pagamentos de proventos e benefícios, o que revelaria duvidosa viabilidade de o Agravado, caso fosse vitorioso na demanda, obter o ressarcimento dos valores antecipados.
2. Ademais, há expressa vedação legal quanto a concessão de tutela de urgência que autorize o pagamento de qualquer natureza.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000001-33.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MEIRE MARIA AUGUSTA DELGADO - CPF: 384.174.561-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023